Tribunal: TJMT
Processo: 1032890-05.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032890-05.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (APELANTE), GUILHERME HENRIQUE ORRICO DA SILVA - CPF: 033.121.881-05 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (REPRESENTANTE), IVANIR CORDEIRO DA COSTA - CPF: 256.410.001-59 (APELADO), ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO - CPF: 156.098.981-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADA(S):

IVANIR CORDEIRO DA COSTA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PENA COMINATÓRIA COM DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE GERIDO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO – RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA A AUTORA TRÊS ANOS APÓS A DATA DE VENCIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA BOA-FÉ - DESLIGAMENTO UNILATERAL – DESCABIMENTO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a requerida enviou notificação para a autora - referente à cobrança de diferença de mensalidade vencida em 2016 - e recebida por terceira pessoa, e após a notificação, recebeu o pagamento da mensalidade sem que fosse restabelecido o plano de saúde, implica em violação ao princípio da boa-fé.

No caso, não se comprovou maiores transtornos à vida da usuária do plano de saúde aptos a ensejar a condenação por danos morais, descabe indenização a este título.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer com Pena Cominatória c/c Danos Morais e pedido de Antecipação de Tutela no 1032890-05.2019.8.11.0041
ajuizada por
IVANIR CORDEIRO DA COSTA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar à requerida promover o restabelecimento do plano de saúde da parte autora e seus dependentes, bem como confirmou a tutela concedida.

No mais, condenou a requerida em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 2o, do CPC/15.

Alega que no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, o plano de saúde encontra-se regulado pelo Decreto no 8.690/2016.

Aduz que, no caso, não houve o pagamento da mensalidade, o qual se deu por período superior a 60 dias, bem como houve expedição de AR com aviso de atraso ao endereço cadastrado da beneficiária, ora apelada, sendo obrigação da beneficiária atualizar o seu endereço a fim de que a comunicação possa ser efetuada entre as partes.

Salienta que o débito era devido e por esse motivo a cobrança se deu de forma lícita, sendo que o cancelamento do plano de saúde da autora e seus dependentes ocorreu de forma regular, após notificação e devolução do AR.

Assevera que a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de saúde por inadimplência é perfeitamente legal, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, logo, não há o que se falar em ausência de notificação acerca da inadimplência.

Afirma que não cometeu qualquer ilícito a ensejar a reparação pretendida pela apelada, já que, à toda evidência, restou comprovada a legalidade na suspensão do plano de saúde da parte apelada, ante a inadimplência da fatura.

Ressalta que não há nada nos autos que indique ter sido a apelada submetida a qualquer situação vexatória diante da recusa hostilizada, ou ainda, sofrido algum dano em sua saúde, o que descaracteriza o dano moral indenizável. Alternativamente, requer a redução do quantum fixado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Nas contrarrazões (ID
171199206
), a apelada requer s
eja a apelante condenada em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inc. I, II, III e V, do CPC/15, e ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
IVANIR CORDEIRO DA COSTA
ajuizou
a
Ação de Obrigação de Fazer com Pena Cominatória c/c Danos Morais e pedido de Antecipação de Tutela no 1032890-05.2019.8.11.0041
em face de
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
, aduzindo ser titular do plano de saúde oferecido pela requerida, sendo que sua genitora figurava como dependente e necessitou de atendimento médico em 20/07/2019, mas a cobertura foi negada, sob alegação de que o plano havia sido cancelado no mesmo dia, em razão da existência de um valor em aberto de R$ 192,00, referente à diferença da mensalidade de julho/2016.

Alegou que as parcelas mensais do plano de saúde são descontadas diretamente da sua folha de pagamento e que a requerida encaminhou o comunicado e o boleto para seu antigo endereço.

Salientou que a requerida encaminhou o COMUNICADO DE DÉBITO em 08/07/2019 e que fora recebido pela síndica do seu antigo endereço, sendo que constava no boleto o valor de R$ 192,00, a ser pago até o dia 20/08/2016, porém, havia mudado de residência.

Asseverou que desconhecia tal débito e mesmo com o pagamento realizado da suposta dívida, a requerida se negou a restabelecer o contrato.

Relatou que mesmo tendo efetuado o pagamento do boleto em 22/07/2019 (ID 171199154), a requerida não restabeleceu o contrato de plano de saúde.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo o restabelecimento do plano de saúde de forma imediata e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte requerida apresentou contestação, alegando que o plano foi cancelado em 20/07/2019 por falta de pagamento referente à diferença da mensalidade de competência 07/2016. Aduziu que encaminhou a devida notificação, a qual fora recebida em 08/07/2019. Defendeu a inexistência de responsabilidade civil, motivo pelo qual os danos morais devem ser afastados. Ao final, requereu a improcedência da demanda.

As partes foram intimadas para especificarem as provas e ambas se manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (ID’s 171199196 e 171199197).

Ao decidir, a magistrada
Dra. Sinii S. B. Saboia Ribeiro
, julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, consoante julgamento do Recurso Especial no. 1.285.485/PB,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC.

1. A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários.

2. A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro.

3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016)

Aliás, sobre o tema, o STJ editou Súmula no 608, dispondo que:
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Assim, em que pese não se apliquem as regras do CDC ao caso, devem ser observados os princípios que norteiam o sistema jurídico vigente, dentre os quais o da função social do contrato e da boa-fé, conforme dispõem os artigos 421 e 422, ambos do Código Civil,
verbis:

Art. 421 - A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

Art. 422 - Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Ademais, o Código Civil determina que nos contratos de adesão, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente, nos termos do artigo 423 do diploma legal citado.

Na hipótese, a autora alega que sua genitora, sua dependente, ao necessitar de atendimento médico em 20/07/2019, teve a cobertura negada em razão de que o plano de saúde havia sido cancelado no mesmo dia, decorrente da alegada inadimplência, no valor de R$ 192,00, referente à diferença da mensalidade do mês de julho/2016.

Em sua contestação, a requerida/apelante alegou que em 20/07/2019, o plano de saúde foi cancelado, por falta de pagamento de uma diferença da mensalidade do mês de julho/2016, sendo que foi encaminhada a devida notificação para a parte autora. Vejamos:

“[...]

Não obstante, de acordo com a Lei n° 9656/98, o contrato de plano de saúde só poderá ser cancelado em situações de fraude ou inadimplência do beneficiário, por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato e que o beneficiário seja comprovadamente notificado até o 50o dia de sua inadimplência.

E foi o que ocorreu no presente caso, uma vez que a notificação do débito em aberto foi recebida em 08/07/2019, através de AR e mensagem de texto, e seu cancelamento apenas foi efetuado em 20/07/2019.”

(ID 171199171)

Assim, para que seja válida a suspensão do contrato de prestação de serviços médicos por falta de pagamento, faz-se necessária a prévia notificação do beneficiário.

Segundo dispõe o contrato firmado pelas partes (art. 10, III, §§ 2o e 5o), há possibilidade de rescisão unilateral do contrato, em razão do não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado, até o quinquagésimo dia de inadimplência:

“Do Cancelamento da Inscrição

Art. 10. O cancelamento da inscrição do beneficiário no plano GEAPSAÚDE II ocorrerá:

[...].

III- Por inadimplemento;

[...].

§ 2o. O cancelamento por inadimplemento se dará pelo não pagamento, das contribuições e/ou participações, por período superior a 60 (sessenta) dias, ou ainda, pelo inadimplemento referente ao parcelamento de débitos, por período superior a 30 (trinta) dias.

[...].

5°. O cancelamento de que trata o inciso III deste artigo será precedido de notificação da GEAP ao responsável pelo Termo de Adesão, a ser encaminhada até o 50o (quinquagésimo) dia de inadimplência para a quitação do débito”

Com efeito, observa-se que a cobrança do débito do ano de 2016 se deu somente no ano de 2019, ou seja, quando já ultrapassado o prazo de notificação estipulado no contrato, sendo que a apelada recebeu as mensalidades seguintes dos anos de 2016/2017/2018 e 2019, conforme ID
171199156
, sem nenhuma cobrança da diferença de R$ 192,00, o que demonstrou para a autora/apelada a regularidade das mensalidades.

Além disso, a notificação enviada pela requerida em 26/06/2019, e supostamente recebida em
08/07/2019, por terceira pessoa
– ID 171199157 (a autora não residia mais no antigo endereço), ainda que se considere a obrigação da parte autora/apelada em manter seu cadastro atualizado junto à apelante, consta o vencimento com data de
20/08/2016
e a informação de que o débito deveria ser pago em até 60 (sessenta) dias após o seu vencimento para evitar o cancelamento do contrato, ou seja, como salientado pela sentença singular, a comunicação da apelante se deu de forma defeituosa (ID
171199157)
.

Ademais, restou demonstrado que o pagamento da diferença da mensalidade (R$ 192,00), foi realizado na data de 22/07/2019 (ID 171199154), ou seja, quinze dias depois da alegação de que a notificação fora enviada para a autora (08/07/2019).

Assim, além de restar abusivo o desligamento unilateral da autora/apelada do plano de saúde, a qual foi surpreendida com a recusa do atendimento hospitalar, o recebimento da mensalidade posterior ao inadimplemento implica em violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR NÃO-PAGAMENTO DA MENSALIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO TITULAR POR VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA E RECEBIMENTO DE MENSALIDADE POSTERIOR À NOTIFICAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA OPERADORA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 03/10/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/06/2021 e concluso ao gabinete em 23/02/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a validade da notificação prévia do titular do plano de saúde, por via postal com aviso de recebimento, e, consequentemente, da rescisão unilateral do contrato pela operadora, fundada no não-pagamento da mensalidade. 3. A Lei 9.656/1998 exige, para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde individual/familiar por não-pagamento da mensalidade, que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, II). 4. Considerando que o legislador não exige, expressamente, a notificação pessoal do titular do plano de saúde, há de ser admitida a comunicação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, como consta da súmula normativa 28 da ANS. 5. A despeito de o titular do plano de saúde ter sido devida e previamente notificado da rescisão do contrato, a conduta de renegociar a dívida e, após a notificação, receber o pagamento da mensalidade seguinte, constitui comportamento contraditório da operadora - ofensivo, portanto, à boa-fé objetiva - por ser incompatível com a vontade de extinguir o vínculo contratual, criando, no beneficiário, a legítima expectativa de sua manutenção. 6. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.

(STJ - REsp: 1995100 GO 2021/0363799-0, Data de Julgamento: 17/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR ATRASO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO SEGURADO. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA. RECEBIMENTO EXTEMPORÂNEO DO VALOR EM ATRASO. EMISSÃO DE FATURAS SUBSEQUENTES. ATO INCOMPATÍVEL COM O CANCELAMENTO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. De acordo com o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n? 9.656/98 e cláusula da avença pactuada, são necessários, além do decurso do prazo de sessenta dias, consecutivos ou não, a prévia notificação pessoal do consumidor para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento. 2. Inexiste notificação extrajudicial válida quando recebida por pessoa estranha a relação processual, embora remetida para o endereço do contrato. 3. A conduta do plano de saúde de receber as mensalidades em aberto, após o 60o dia de atraso, bem como de enviar novos boletos, é incompatível com a rescisão unilateral do contrato, porquanto viola a doutrina dos próprios atos. 4. Com a reforma da sentença e a procedência do pedido inicial, restam invertidos os ônus da sucumbência. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. CONTRATO RESTABELECIDO. SENTENÇA REFORMADA.
(TJ-GO - AC: 04812216720148090051, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 08/11/2016, 3A CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: DJ 2155 de 24/11/2016)

No que diz respeito aos danos morais,
destaca-se que contratempos e aborrecimentos enfrentados pela autora não foram graves a ponto de caracterizar abalo moral, mormente se não comprovado a ocorrência do dano mas sim caracteriza-se como desconfortos inerentes à vida moderna e que podem fazer parte das relações de consumo. Logo, não há falar em indenização por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser reformada neste ponto.

Diante do exposto,
dou parcial

provimento ao recurso
apenas para afastar a condenação em dano moral.

Por fim, em razão da sucumbência mínima da parte requerida, mantem-se os honorários arbitrados na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023